Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-60.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROLAÇÃO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO EMPRESARIAL POR TERCEIRO. VALIDADE. COISA JULGADA FORMADA NO AI. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. CABIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO PARA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra que julgou parcialmente procedente ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta, consolidando a propriedade de veículo em favor do banco e determinando a revisão da taxa de juros remuneratórios para dois vírgula zero um por cento ao mês (2,01% a.m.), correspondente à taxa média de mercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prolação da sentença enquanto pendente agravo de instrumento acarreta nulidade do julgado; (ii) estabelecer se o indeferimento de perícia contábil configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença; (iii) determinar se a ausência de fundamentação adequada macula o ato decisório; (iv) verificar se a notificação extrajudicial recebida por terceiro no endereço empresarial é válida para constituir a mora; (v) aferir se o inadimplemento incontroverso autoriza a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de agravo de instrumento não suspende automaticamente o processo de origem nem impede a prolação de sentença, salvo quando o recurso versa sobre tutela de urgência apta a paralisar a marcha processual, o que não ocorreu no caso.
4. O indeferimento de prova pericial, quando fundamentado no julgamento antecipado por suficiência dos elementos já constantes dos autos e na ausência de impugnação específica aos valores apresentados pelo credor, não configura cerceamento de defesa.
5. A sentença enfrentou os pontos controvertidos essenciais — validade da notificação, mora, abusividade dos juros e consolidação da propriedade —, atendendo ao dever de fundamentação exigido pelo art. 489 do CPC.
6. A questão da validade da notificação extrajudicial recebida por terceiro no endereço empresarial já foi definitivamente resolvida pelo acórdão proferido nos autos do AI, com trânsito em julgado, que firmou a tese de que tal circunstância não invalida a constituição em mora.
7. O inadimplemento foi reconhecido pela própria ré em contestação, e a ausência de purgação da mora no prazo legal impõe a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, nos termos do Decreto-Lei 911/1969 e da jurisprudência dominante do STJ.
8. A revisão dos juros remuneratórios para a taxa média de mercado, fixada pela sentença, não foi objeto de recurso pelo banco e beneficia a apelante, não havendo razão para reforma nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A prolação de sentença enquanto pendente agravo de instrumento não implica nulidade, salvo se o recurso versa sobre tutela capaz de suspender o curso do processo. 2. O indeferimento de prova pericial contábil, quando suficientemente fundamentado e ausente impugnação específica aos valores do débito, não configura cerceamento de defesa. 3. A validade da notificação extrajudicial recebida por terceiro no endereço empresarial, para fins de constituição em mora em alienação fiduciária, já foi reconhecida com força de coisa julgada no agravo de instrumento oriundo do mesmo processo. 4. O inadimplemento incontroverso, sem purgação tempestiva da mora, autoriza a consolidação da propriedade do bem objeto de alienação fiduciária em favor do credor.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e LX; CPC/2015, arts. 355, I, 370, 489, §1o, 932, III, 1.009, §1o, 1.012, §3o, 1.015 e 85, §11; Decreto-Lei 911/1969, arts. 1o e 3o; Lei 10.931/2004; Lei 13.043/2014; CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 1.052, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14.05.2014 (recurso repetitivo); STJ, REsp 1.622.555-MG, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 22.02.2017; STJ, REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 08.02.2017 (recurso repetitivo); STJ, REsp 1.112.879-PR, j. 12.05.2010; TJDFT, Acórdão 1210820, 07050418120188070008, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 16.10.2019; TJDFT, Acórdão 2092660, AI 0737540-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 27.02.2026.